Tribunal: CARF
Processo: 10880.728600/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas apresentados. Também não é possível conhecer do recurso quando as supostas divergências dirigidas contra o mérito da decisão recorrida não são suficientes para afastar seus fundamentos e reformar o julgamento proferido pelo colegiado recorrido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Em consonância com o entendimento do STJ, embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão. Ademais o art. 5o do DL. 1598/1977 também aponta expressamente no mesmo sentido.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728600/2011-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.544 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados. Também não é possível conhecer do recurso quando as supostas
divergências dirigidas contra o mérito da decisão recorrida não são suficientes
para afastar seus fundamentos e reformar o julgamento proferido pelo
colegiado recorrido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO.
CISÃO
PARCIAL.
A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão nos termos do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Em
consonância com o entendimento do STJ, “embora não conste expressamente
do rol do art. 132 do CTN a cisão da sociedade é modalidade de mutação
empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo
tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão”. Ademais o art.
5o do DL. 1598/1977 também aponta expressamente no mesmo sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria atinente à aplicação do artigo
132 do CTN de responsabilidade tributária no caso de cisão. No mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia De Carli
Germano que votou por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728600/2011-92
Fl. 7991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca E
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais (fls. 3.792 a 3.861) interpostos pela contribuinte
em epígrafe e pelos devedores solidários Zabaleta Participações Ltda; Naidiá Empreendimentos
e Participações Ltda; Santa Juliana Empreendimentos e Participações Ltda; Ganesh
Empreendimentos e Participações Ltda; Ayann Empreendimentos e Participações Ltda;
Chapelco Empreendimentos e Participações Ltda; Papanicols Empreendimentos e Participações
Ltda (fls. 7.102 a 7.046) em face do Acórdão no 1401-002.343, de 09/04/2018 (fls. 3.279 a
3.334) , cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em sendo o caso de qualificação da multa, o prazo decadencial para lançamento
subsume-se à hipótese do art. 173, I, do CTN, descaracterizando a existência de
decadência.
PERMUTA. DESCARACTERIZAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO.
Nos contratos firmados pelos particulares onde coexistam várias formas de
pagamento, caracteriza-se a permuta apenas em relação às operações onde,
inexiste a transferência financeira. A existência de contrato de permuta em que
não há avaliação dos bens patrimoniais recebidos e que, dias antes da realização
da operação os bens componentes do patrimônio permutado eram
exclusivamente recursos financeiros, indica que houve a transformação da
compra e venda em operação de permuta para o exclusivo fim de economia
tributária.
Há de se reduzir o ganho de capital apurado em contratos do tipo misto apenas à
parte dos negócios realizados onde restou caracterizada a compra e venda.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PROCEDÊNCIA.
Decorre das provas dos autos que, após a celebração de negócio entre as partes,
o recorrente atuou no sentido de evitar o pagamento de tributo sobre o ganho de
capital da operação ao buscar a efetivação formal de negócio diverso da compra
e venda para fugir da incidência tributária. Qualificação que se mantém.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Na forma da legislação que trata da atualização monetária de créditos
tributários, encontra-se o permissivo para a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR SUCESSÃO. PROCEDÊNCIA.
Sendo a responsabilidade apontada nos autos decorrente exclusivamente de
sucessão de empresas por diversos tipos de transformação. Mantém-se a
responsabilização dos sucessores que absorveram parte do patrimônio vertido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: a) afastar a arguição
de decadência. Vencidos os Conselheiros Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Fl. 7993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Daniel Ribeiro Silva e Breno do Carmo Moreira Vieira; b) dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de operação de permuta em
relação ao recebimento da participação da Onyx 2006 e das ADR's do CBD
para, ao final, reduzir o ganho de capital tributável apurado para o valor de R$
810.693.181,00. Vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva; c) negar
provimento ao recurso para manter a qualificação da multa de ofício. Vencidos
os Conselheiros Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e
Breno do Carmo Moreira Vieira; d) negar provimento ao recurso em relação à
incidência de juros sobre a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Letícia
Domingues Costa Braga e Breno do Carmo Moreira Vieira; e) manter a
responsabilidade solidária por sucessão. Vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.
Irresignada com o teor da decisão, a contribuinte manejou embargos declaratórios
que foram rejeitados pelo Presidente do colegiado, conforme despacho de fls. 3.684 a 3.755.
Trata-se de contencioso decorrente de ação fiscal segundo a qual a autoridade
responsável considerou que a ora recorrente teria deixado de recolher Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrentes de
ganho de capital na alienação de ações.
Ademais, o Fisco concluiu que a conduta praticada sujeitava-se à aplicação da
multa qualificada, bem como atribuiu responsabilidade solidária aos devedores arrolados no
procedimento fiscal.
Segundo a autoridade autuante, a contribuinte alienou ao grupo Casino ações que
detinha da Vieri, controladora do grupo CBD (Companhia Brasileira de Distribuição), e auferiu
com a operação ganho de capital superior a R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões
de reais).
Cientificada da autuação fiscal, a contribuinte apresentou impugnação alegando,
em síntese, que a operação entre os dois grupos empresariais teria ocorrido por permuta sem
torna, razão pela qual não haveria ganho de capital.
Aduz ainda que os fatos praticados não ensejariam a aplicação da multa
qualificada e que a responsabilidade solidária seria incabível, já que formalizada com base no
art. 132 do CTN, que não se aplicaria aos casos de cisão parcial que resultou na constituição dos
devedores solidários arrolados.
A DRJ competente para julgar a impugnação manteve integralmente a autuação
fiscal. Contra esta decisão a contribuinte e os devedores solidários apresentaram recursos
voluntários que foram parcialmente providos, conforme ementa e dispositivo acima transcritos.
Diante do provimento parcial do recurso voluntário e da rejeição dos embargos de
declaração, a contribuinte e os devedores solidários apresentaram recurso especial em que
suscitam diversas divergências jurisprudenciais supostamente ocorridas. Requerem, ao final, seu
provimento para reformar parcialmente a decisão recorrida com o cancelamento integral dos
autos de infração e da responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 7.394 a 7.421 deu seguimento parcial aos
apelos, considerando comprovadas as divergências em relação às seguintes matérias, as duas
últimas apresentadas pelos devedores solidários:
(2) “prevalência do negócio jurídico efetivamente praticado sobre a intenção das
partes”;
Fl. 7994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

(3) “ausência de vedação à alteração de estrutura contratual para economia de
tributos”;
(4) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos válidos -
inaplicabilidade da Teoria do Propósito Negocial”;
(5) “planejamento tributário não enseja aplicação de multa qualificada”;
(10) “ausência de previsão legal no artigo 132 do CTN de responsabilidade
tributária no caso de cisão”; e
(11) “impossibilidade jurídica de responsabilidade tributária no caso de cisão
parcial – ausência de extinção da sociedade cindida para subsunção do artigo 132 do CTN”.
As divergências que tiveram seguimento foram assim descritas no despacho de
admissibilidade do recurso especial:
(2) “prevalência do negócio jurídico efetivamente praticado sobre a intenção das
partes”
[...]
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que faz-se necessário demonstrar a
efetiva intenção negocial ocorrida entre as partes, não obstante terem sido
realizados os atos societários na forma da lei e devidamente registrados e
comunicados aos órgãos de controle, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 106-09.343, de 1997, e 101-94.127, de 2003) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que os objetivos visados com a prática dos atos
não interferem na qualificação dos atos praticados [...] se os atos praticados
eram lícitos (primeiro acórdão paradigma) e que os objetivos visados com a
prática do ato não interferem na qualificação do ato praticado [...] se o ato
praticado era lícito (segundo acórdão paradigma).
(3) “ausência de vedação à alteração de estrutura contratual para
economia de tributos”
[...]
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não pode [...] o particular
modificar contratos da forma que lhe convir apenas para impedir a imposição
tributária, sendo que esse tipo de planejamento tributário é abusivo e
inoponível contra o Fisco, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1201-001.920, de 2017, e 1301-001.864, de 2015) decidiram, de modo
diametralmente oposto, ser admissível a intenção de alienação [...] anterior à
redução de capital pela recorrente (Contrato Particular de Opção de Compra
de Ações e Contrato Particular de Compra e Venda de Ações, respectivamente)
(primeiro acórdão paradigma), e que, não restando comprovada a existência
de fraude ou simulação, seja no contrato de promessa de compra e venda, não
concretizado e posteriormente distratado e contratado de modo diverso, seja na
Fl. 7995
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

transferência das participações societárias a serem alienadas para os sócios
pessoas físicas, seja no contrato celebrado entre as pessoas físicas e a
adquirente, exonera-se integralmente a exigência (segundo acórdão
paradigma).
(4) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos válidos -
inaplicabilidade da Teoria do Propósito Negocial”
[...]
Relativamente a essa quarta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a ausência de propósito negocial,
caracterizaria um planejamento fiscal abusivo, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1302-001.977, de 2016)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a “falta de propósito
negocial” [...] não passa de uma construção jurisprudencial alienígena, sem
respaldo no ordenamento jurídico pátrio (primeiro acórdão paradigma) e
que, quanto à falta de propósito negocial, [...] o abuso de direito ainda depende
de regulamentação do art. 116, parágrafo único, para que seja aplicável no
campo tributário (segundo acórdão paradigma).
(5) “planejamento tributário não enseja aplicação de multa qualificada”
[...]
Com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a tentativa de evitar a tributação
pode ser considerada planejamento tributário por uns e fraude por outros, e
que aquele que realiza atos que visam a impedir a incidência tributária comete
atos fraudulentos, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3301-
004.593, de 2018, e 2202-003.605, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a não convalidação de planejamento tributário,
por si só, não justifica a qualificação da multa (primeiro acórdão paradigma)
e que, em suposto planejamento tributário, quando identificada a convicção do
contribuinte de estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da
prática e da intenção final dos seus negócios, não há como ser reconhecido o
dolo necessário à qualificação da multa, elemento este constante do caput dos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (segundo acórdão paradigma).
[...]
(10) “ausência de previsão legal no artigo 132 do CTN de responsabilidade
tributária no caso de cisão”
[...]
No tocante a essa décima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a atribuição de responsabilidade
solidária aos sucessores por cisão é perfeitamente compatível com o nosso
Fl. 7996
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

ordenamento jurídico, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 203-
08.893, de 2003, e 1201-001.841, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que não existe previsão legal para transferência da
responsabilidade tributária no caso da cisão da pessoa jurídica (primeiro
acórdão paradigma) e que as previsões contidas no artigo 5o, inciso III, e § 1o,
alínea b, do Decreto-lei no 1.598/77 e do art. 207 do RIR/99 não devem se
sobrepor ou mesmo ultrapassar os limites contidos no art. 132 do CTN, razão
pela qual resta impossível a responsabilização tributária por sucessão da
empresa que absorver parcela da empresa cindida, mas não extinta, como
acontece na hipótese de cisão parcial (segundo acórdão paradigma).
(11) “impossibilidade jurídica de responsabilidade tributária no caso de
cisão parcial – ausência de extinção da sociedade cindida para subsunção
do artigo 132 do CTN”
[...]
Relativamente a essa décima primeira matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a atribuição de responsabilidade
solidária aos sucessores por cisão é perfeitamente compatível com o nosso
ordenamento jurídico, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1201-001.469, de 2016, e 1201-001.533, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, não tendo ocorrido o encerramento das
atividades da empresa cindida, é inaplicável a regra de responsabilização
tributária por sucessão prevista no art. 132 do CTN (primeiro acórdão
paradigma) e que, na ausência de extinção da pessoa jurídica, não é possível a
aplicação de tal dispositivo do CTN [art. 132 e seu parágrafo único] (segundo
acórdão paradigma).
Cientificados do despacho de admissibilidade de recurso especial, a contribuinte e
os devedores solidários manejaram agravos que foram rejeitados pela Presidência do CARF,
conforme despacho de fls. 7.855 a 7.876.
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria da Fazenda Nacional em
13/03/2019 para ciência do despacho que deu seguimento parcial ao recurso especial, ocorrendo
a ciência ficta do órgão fazendário em 12/04/2019.
O processo foi devolvido ao CARF em 26/03/2019 com contrarrazões (fls. 7.905 a
7.986) tempestivamente apresentadas. No documento, a Procuradoria nada questiona quanto ao
conhecimento do recurso especial e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Fl. 7997
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. CONHECIMENTO
O recurso especial teve seguimento para que este colegiado delibere sobre as
seguintes matérias:
(2) “prevalência do negócio jurídico efetivamente praticado sobre a intenção das
partes”;
(3) “ausência de vedação à alteração de estrutura contratual para economia de
tributos”;
(4) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos válidos -
inaplicabilidade da Teoria do Propósito Negocial”;
(5) “planejamento tributário não enseja aplicação de multa qualificada”;
(10) “ausência de previsão legal no artigo 132 do CTN de responsabilidade
tributária no caso de cisão”; e
(11) “impossibilidade jurídica de responsabilidade tributária no caso de cisão
parcial – ausência de extinção da sociedade cindida para subsunção do artigo 132 do CTN”.
As quatro primeiras matérias foram apresentadas pela contribuinte e as duas
restantes pelos devedores solidários.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em contrarrazões, não se insurgiu contra o
conhecimento do recurso especial em relação a qualquer das matérias com seguimento
autorizado.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre os temas apresentados e as supostas divergências
jurisprudenciais que as qualificariam para o conhecimento por este colegiado.
De início, noto que a interpretação que a recorrente fez do mérito da decisão
recorrida não está conforme os fatos do processo.
Pelo que se depreende a partir das matérias relativas ao mérito do litígio (matérias
2, 3 e 4) e apontadas como supostamente divergentes, entende a recorrente que a decisão
recorrida teria se fundamentado exclusivamente na mera inadequação das formas utilizadas no
processo de transferência do controle da CBD para dar provimento apenas parcial ao recurso
voluntário.
Da leitura do recurso especial, o que se constata é que a recorrente pretende fazer
crer que causa única que fundamentou a manutenção parcial da autuação fiscal seria a
desconsideração do contrato de permuta pelo colegiado, que o considerou fruto de planejamento
tributário abusivo.
Fosse este o fundamento único do acórdão recorrido, a decisão teria sido pelo
improvimento total do recurso voluntário e o colegiado não teria reconhecido a existência da
Fl. 7998
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

permuta quando este negócio jurídico restou devidamente comprovado. Eis o que se colhe do
julgado sobre este aspecto da operação (com destaques acrescidos):
No entanto nossa opinião é que o contrato realizado entre as partes não poderia se
classificar, isoladamente, em uma ou outra espécie. Entendo que o contrato firmado
seria de tipo misto ao envolver diferentes tipos de retribuição, sendo parte
realizada pela troca de participações e parte realizada pelo pagamento de preço
certo. Por isso, pedindo a devida venia à lógica apresentada pela fiscalização e aos
argumentos apresentados pela recorrente, acho que a solução intermediária é a mais
adequada ao caso.
Efetivamente verificamos que parte da operação ocorreu com a simples troca de
participações no caso foram entregues ações ordinárias da VIERI (controladora da
CBD) em troca de ações preferenciais mais ADR's do CBD. Realmente, em relação a
esta parte da operação que decorreu de simples permuta não deveria incidir o
pagamento do ganho de capital, tendo em vista que a própria fiscalização afirma neste
sentido. Não que este relator compartilhe desta opinião, posto que, neste ponto haveriam
maiores discussões acerca dos conceitos de alienação e alteração patrimonial sem a
existência de pagamento em espécie. No entanto, não tendo sido tratado este ponto nos
debates, deixarei de apresentar minhas considerações a respeito.
[...]
Neste sentido, em relação à apuração do ganho de capital decorrente da
descaracterização da permuta, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer a existência de operação de permuta apenas em relação ao recebimento
da participação da Onyx 2006 e das ADR's do CBD para, ao final, reduzir o ganho
de capital tributável apurado para o valor de R$ 810.693.181,00.
O recorrido, portanto, de acordo com as provas dos autos, considerou comprovada
a permuta apenas e tão somente em relação ao recebimento da participação da Onyx 2006 (uma
das empresas cedidas pelo grupo Casino) e das ADR do CBD, razão pela qual considerou
improcedente o lançamento sobre ganho de capital de quase 500 milhões de reais relativos a
essas operações.
Toda a operação, incluindo a cessão da Onyx 2006 e das ADR do CBD cujas
permutas foram reconhecidas pelo colegiado, foi regida exatamente pelos mesmos contratos
firmados entre as partes.
Fosse correto o entendimento da recorrente que atribui a meras inconsistências
formais o mérito da decisão pelo provimento parcial do recurso voluntário, o colegiado não teria
fundamento para exonerar a parte do lançamento que foi exonerada.
A Turma Julgadora, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, concluiu,
com base nas provas dos autos, que parte da operação de transferência do controle da CBD
tratou-se de negócio jurídico de compra e venda, obviamente sujeita ao ganho de capital.
Para a recorrente, houve uma operação de permuta lastreada em contrato firmado
entre as partes. O recorrido, contudo, entendeu haver comprovação de que, em relação a maior
parte da operação, o que ocorreu de fato foi uma operação de compra e venda, com condições
previamente estabelecidas e pagamento em dinheiro do valor previamente acordado.
O contrato de permuta surgiu posteriormente visando tão somente acobertar a
operação de fato realizada, razão pela qual o julgado foi expresso ao considerar que a recorrente
praticou fraude e não simulação, que seria a figura típica no caso de mera inadequação de
formas.
Fl. 7999
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

O caso dos autos não é o do típico uso de empresa veículo, embora esta figura
também esteja presente no processo de transferência de controle da CBD. Aqui a situação é bem
diversa. Trata-se de apresentar contrato de permuta visando deslegitimar acordo prévio, que
contou com publicação nos órgãos de controle do Brasil e dos Estados Unidos, consistente na
operação de compra e venda de ações da CBD.
O instrumento prévio estabelecia a quantidade de ações que seriam adquiridas e o
valor e forma de pagamento, restando absolutamente induvidoso que, além da permuta relativa a
Onyx 2006 e das ADR da CBD, o grupo Casino pagaria, em dinheiro, 1 bilhão de reais e mais
200 milhões de dólares.
O valor pago pelo adquirente gerou ágio de 1,3 bilhão de reais na Mamanidis,
interveniente da Casino na transação. Tal ágio foi “transferido” por incorporação daquela
empresa pelo grupo CBD e seu aproveitamento foi rejeitado por este CARF por tratar-se de ágio
gerado no exterior.
Em suma, longe de ser mera interposição de pessoa ou exclusivamente
planejamento tributário abusivo, o que se verificou nos autos foi a tentativa de se ocultar a
operação efetivamente realizada.
Além de apresentar o contrato de permuta, fraudado posto não refletir os fatos já
acontecidos do negócio, a recorrente negou-se a apresentar documentos requeridos pelo Fisco
que, quando obtidos com terceiros, ajudaram sobremaneira a elucidar o que efetivamente ocorreu
na operação.
São abundantes as passagens do recorrido que demonstram, sem margem para
dúvidas, que o colegiado considerou comprovado que parte da operação tratou-se negócio
jurídico de compra e venda, conforme se constata a seguir, com destaques acrescidos:
Negociação Realizada Pelos Grupos
Assim, sem ter acesso ao acordo de associação, por diversas vezes citado nos contratos
celebrados, inclusive na permuta, a fiscalização cuidou de obter o referido
documento. Nesta busca obteve dois documentos de conteúdos semelhantes, mas
bastante distintos para o que nos interessa.
Informações apresentadas pela CBD junto à SEC, nos Estados Unidos:
[...]
A informação apresentada no relatório trimestral da CBD junto à SEC, resta mais do
que claro, até mesmo pela redundância que é comum em documentos formados nos
Estados Unidos, que o Grupo CASINO fez PAGAMENTOS EM ESPÉCIE para o
grupo DINIZ, destinados à aquisição de 60 propriedades Pão de Açúcar a serem
alugadas à CBD.
Por sua vez, no acordo de associação, que não foi disponibilizado à fiscalização, mas
que foi obtido junto aos arquivos da CVM, consta, de modo idêntico, a existência de
pagamento de preço por parte do Grupo CASINO.
Por estes fatos, não contestados pelo recorrente, tem-se, incontroverso, que o
acordo firmado entre os grupos CASINO e DINIZ, previa, desde 03 de maio de
2005, que o Grupo CASINO deveria pagar R$ 1.000.000.000,00 mais US$
200.000.000,00 ao Grupo DINIZ, além de ações preferenciais, com vistas a obter 50%
do controle acionário da CBD.
[...]
Existência de Laudos de Avaliação das Empresas Capitalizadas por Masmanidis
referentes a datas contemporâneas à operação de permuta.
Fl. 8000
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Desconsideração destes pelo recorrente.
Um fato que merece relevo destacar é que, para fins de realização de aporte de capital
em Masmanidis por meio dos depósitos realizados em Zabaleta, , Onyx 2007 e Geant
Financiera por parte do Grupo Casino, foram elaborados laudos de avaliação baseados
em balancetes apurados entre 30/06/2005 e 05/07/2005. Referidos laudos, já citados
anteriormente, é que levaram a fiscalização a afirmar que a intenção sempre foi a de
transferir dinheiro e não os CRI's alegados pela recorrente e que, por isso, dada a
realização dos atos para evitar a caracterização da compra e venda é que a fiscalização
entendeu por desconsiderar a operação formalmente realizada e tributar o ganho da
operação como um compra e venda simples.
Merecem novo destaque dois fatos neste ponto: 1) O primeiro refere-se ao fato de a
recorrente alegar que o auto de infração se baseia em laudos que não contemplam a
situação patrimonial antes da operação; 2) O segundo, o fato de que a RIO PLATE,
mesmo sucessora universal do patrimônio de Zabaleta, Onyx 2006, Onyx 2007 e Geant
Financiera, ao ser intimado pela fiscalização, informou que não possuía os laudos
de avaliação da operação por se tratar de permuta e que assim não era necessária a
elaboração de laudos.
Destacamos estes dois fatos para tecer alguns comentários. De início cabe destacar que,
em relação aos laudos, mesmo a recorrente alegando que a situação patrimonial
modificou-se antes da permuta, não há como se deixar de levar em conta que, menos de
uma semana antes da operação (em alguns casos apenas três dias), o patrimônio
das empresas era exclusivamente dinheiro depositado, em cumprimento estrito ao
que fora acordado e apenas no dia da permuta (08/07/2005) todo o dinheiro foi
enviado à CBD em troca de créditos futuros.
O recorrido, conforme o transcrito, concluiu que a ora recorrente não apresentou à
fiscalização o documento de associação entre os grupos envolvidos, tampouco o laudo de
avaliação das empresas cedidas pelo grupo Casino. Registre-se que o documento de associação
foi publicado nos Estados Unidos da América e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
no Brasil.
No acordo de associação constava expressamente a informação de que o Grupo
Casino fez pagamentos para o grupo AD de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) e U$
200.000.000 (duzentos milhões de dólares). Não consta que faria, ou que estaria obrigado a
fazer. O texto é claro ao noticiar que o Grupo Casino fez pagamentos ao Grupo AD.
O laudo de avaliação concluiu que uma semana antes da “permuta” o patrimônio
das empresas que seriam cedidas ao grupo AD consistia apenas em dinheiro depositado em
banco e era de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) e U$ 200.000.000 (duzentos milhões de
dólares), valores exatamente coincidentes com o acordado no documento de associação.
A composição final do patrimônio das empresas envolvidas na operação,
conforme laudo de avaliação obtido pelo Fisco a despeito do desinteresse de sua apresentação
pela recorrente, está assim evidenciada pela decisão contestada (com destaques acrescidos):
[...]
11 - a respeito dos laudos de avaliação, realizados em 05/07/2005 (30/06/2005, no caso
da Geant) cabe destacar que:
[...]
12 - a situação patrimonial das empresas avaliadas, quando da integralização de capital
feita na Masmanidis, pode ser assim resumida, a teor dos respectivos laudos:
a) a Zabaleta, sem passivo exigível, tinha como único ativo uma conta corrente com
saldo de R$ 940.000.000,00;
Fl. 8001
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

b) a Onyx 2007, sem passivo exigível, tinha como único ativo uma conta corrente com
saldo de R$ 60.000.000,00;
c) a Geant tinha como único ativo um saldo de pouco mais de US$ 200.000.000 e
passivos insignificantes;
d) a Onyx 2006 tinha como único ativo 10.263.690.000 de ações preferenciais da CBD,
avaliadas por R$ 519.760.368,00, sem passivo exigível.
O laudo comprova que o valor relativo ao preço da operação de compra e venda
ajustado entre as partes (1bilhão de reais e 200 milhões de dólares) estava disponível para o
pagamento em dinheiro da aquisição das ações, nos exatos termos previstos no acordo de
associação entre as partes.
Reitere-se que os dois documentos, de extrema relevância para a solução da lide,
foram obtidos pela fiscalização com terceiros, já que a fiscalizada, apesar de integrar o grupo
econômico e ser a principal interveniente no processo de transferência de controle acionário
levado a cabo, recusou-se a apresenta-los, quando intimada para isso.
Além da prévia definição do valor a ser pago pela operação e da comprovação da
disponibilidade financeira para honrar o compromisso assumido e da informação oficial que o
pagamento fora realizado, tudo devidamente comprovado nos autos, o recorrido anotou outros
fatos que demonstram que grande parte da operação tratou-se de compra e venda, não de
permuta, como pretende fazer crer a ora recorrente.
Eis mais uma passagem do acórdão (com destaques acrescidos):
[...]
1) Formação de ágio em Masmanidis => Qual a lógica negocial do Grupo Casino:
injetar capital na CBD, por meio de terceiras empresas, sem fazê-lo diretamente na
CBD, buscando a obtenção de um ágio dedutível em CBD que não seria possível com a
injeção direta de capital. Essa foi a primeira intenção, tanto que o ágio foi assim
apurado pela Masmanidis.
O ágio em questão foi formado e utilizado pela CBD. Foi, inclusive, confirmado em
fiscalização realizada na CBD. Apenas o seu uso não foi autorizado em razão de ter
sido considerado ágio formado em empresa no exterior, conforme acórdão abaixo desta
mesma turma
ÁGIO GERADO EM OPERAÇÃO ENVOLVENDO EMPRESA DO
EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a amortização fiscal do ágio decorrente de expectativa
de rentabilidade futura é nacional, devendo ser aplicada tão somente às empresas
nacionais que adquirem investimentos com ágio. A extensão ao alcance das
regras fiscais a reais adquirentes domiciliados no exterior, deve ser afastado pela
fiscalização e o ágio amortizado deve ser objeto de glosa fiscal, justificada
também em razão do desconhecimento do tratamento fiscal dispensado ao ágio
no país de domicílio do real adquirente. (Acórdão no 1401001.903, de 20 de
junho de 2017)
Ora, se ocorreu a apuração e utilização de ágio de uma parte, por óbvio deveria haver o
ganho de capital na outra parte, no caso RIO PLATE. Se ocorreu o ágio em uma
empresa, derivado do pagamento do preço, evidentemente esta mesma operação
teria de gerar um ganho de capital tributável pelo recebimento do preço.
Restou comprovado que a Masmanidis, representante do grupo Casino na
operação, apropriou-se do ágio de 1,3 bilhão de reais existente na operação em função do
pagamento previamente realizado. Aliás, tal ágio já foi objeto de julgamento por este CARF e
Fl. 8002
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

sua amortização (pela CBD, após incorporação da Masmanidis) foi indeferida por ter sido gerado
no exterior. Ou seja, sua existência foi atestada.
Evidentemente, se houve ágio, o comprador pagou pelo bem adquirido valor
maior do que indicava sua escrituração contábil, donde se conclui inequivocamente ter havido
ganho de capital para o alienante deste bem.
Restou devidamente comprovado, portanto, que a maior parte da operação de
transferência de ações da CBD para o Casino deu-se por compra e venda, razão pela qual
entendeu o colegiado que esses valores implicaram ganho de capital sujeito a tributação.
Sobre a parte remanescente da operação, o colegiado a quo, também de acordo
com as provas dos autos, considerou comprovada a realização de permuta, razão pela qual deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
No mesmo sentido, o despacho de admissibilidade de embargos, que rejeitou os
recursos apresentados pela contribuinte e pelos devedores solidários, reforçam o entendimento
aqui apresentado, conforme seguintes passagens extraídas do documento (com destaques
acrescidos):
Verifico que a decisão recorrida adotou o entendimento trazido na acusação fiscal de
que a permuta alegada pelo contribuinte estava dissimulando uma compra e
venda, uma vez que a maioria do valor dado em pagamento era numerário. Todavia, a
turma julgadora verificou que a operação se deu em partes e que algumas partes dessa
operação não ocorreu mediante a entrega de numerário, mas de títulos, o que levou à
aceitação da permuta para essas partes.
[...]
A leitura desse trecho do acórdão permite verificar que o ganho de capital apurado na
decisão embargada é composto apenas pelos valores dos numerários que constituíam as
empresas Zabaleta, Onyx 2007 e Geant Fin na época da celebração do acordo de
aquisição em tela, não tendo sido tributados os valores correspondentes às ações e
ADRs. Em outras palavras, a decisão embargada adotou como critério os laudos de
avaliação supracitados e segundo o laudo da Geant Finn esta possuía, como único bem,
depósitos no valor de US$ 200.000.000,00.
[...]
Inicialmente verifico que o embargante entra em contradição em relação ao seu
argumento de que foi a falta de análise das informações prestadas pelo Casino e pelo
AD que teriam levado a turma julgadora a entender que houve pagamento em espécie
do negócio acordado entre eles. Verifico que os trechos transcritos pelo próprio
embargante dessas informações afirmam literalmente que o Casino "fez
pagamento em dinheiro" ("made payments in cash") e que houve "recebimento ...
R$ 1 bilhão em dinheiro", respectivamente. Portanto, a simples leitura dos
comunicados é que levam ao entendimento de que houve pagamento em espécie.
[...]
Verifico que a reclamação do embargante parte da premissa de que a operação em tela é
uma permuta de bens, para a qual não se discute valores e não é exigível a elaboração de
laudos de avaliação. Todavia, verifico que esse não foi o entendimento da turma
julgadora, a qual corroborou parcialmente o entendimento da fiscalização de que a
referida operação foi uma compra e venda. Conforme a leitura do texto abaixo
transcrito, a turma julgadora entendeu que parte da operação foi uma compra e venda,
qual seja, a parte que envolveu títulos das empresas que, na data da celebração do
acordo de associação, tinham depósitos bancários como único patrimônio (fls. 3323):
[...]
Fl. 8003
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Com isso, entendo que a decisão embargada não se omitiu em relação aos argumentos
do contribuinte, apenas não os adotou. Entendo, também, que a obscuridade descrita
pelo embargante somente existiria diante da premissa de que a operação realizada foi
uma permuta, o que não ocorre na espécie, uma vez que a decisão embargada
descaracterizou a operação de permuta para a parte mantida do crédito tributário
lançado, tendo-a como uma compra e venda.
[...]
Ademais, o texto acima transcrito deixa claro que a turma julgadora adotou o
entendimento de que a forma com que a operação foi realizada, em oposição ao
próprio acordo de associação, não possuía suporte no negócio em si, mas apenas na
intenção de evitar a tributação dos respectivos ganhos. Embora o embargante
combata esse entendimento, os embargos não podem ser admitidos para possibilitar
nova discussão de matéria já decidida.
As transcrições do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade de
embargos não deixam dúvida de que o fundamento adotado pelo colegiado para manter parte do
lançamento do crédito tributário vai muito além de meros aspectos formais do contrato de
permuta apresentado.
De fato, o colegiado recorrido, com base nas provas dos autos, demonstrou que
referido contrato de permuta não se conformava com os atos praticados pelas partes, que
conferiram ao negócio jurídico a natureza de compra e venda que a recorrente não logrou
dissimular com a apresentação do viciado contrato de permuta.
Feitos estes esclarecimentos, o que se constata é que as supostas divergências
dirigidas contra o mérito da decisão recorrida não são suficientes para afastar seus fundamentos e
reformar o julgamento proferido pelo colegiado.
Veja-se, a propósito, o que afirma a recorrente quanto à matéria número 2 –
prevalência do negócio jurídico efetivamente praticado sobre a intenção das partes – com
destaques acrescidos:
[...]
Com base nesse entendimento, buscou-se verificar, no acórdão recorrido, qual seria a
intenção dos Grupos AD e Casino com essa transação, tendo se concluído, de forma
equivocada, que o objetivo / intenção das partes seria realizada uma compra e
venda de ações da CBD.
Em que pese tal conclusão ser incorreta, como exposto em detalhes no tópico II. 2 dos
Embargos de Declaração, essa serviu de fundamento para que a Turma Julgadora
entendesse que o negócio jurídico praticado pela recorrente não seria uma simples
permuta. Confira-se:
[...]
Como se observa, a recorrente parte de premissas falsas para chegar a conclusões
errôneas. Se é bem verdade que o colegiado analisou a intenção das partes a partir do contrato
de permuta apresentado, o principal fundamento da decisão foi a comprovação, nos termos acima
apresentados, que tratou-se, de fato, de negócio jurídico de compra e venda, não de permuta.
Os fatos comprovados no processo tornaram irrelevante o instrumento de permuta
apresentado pela recorrente. Ou, por outras palavras, independentemente da vontade meramente
formal das partes representada pelo contrato de permuta, o que ocorreu foi operação mista, com a
maior parte consistente em negócio jurídico de compra e venda, sujeito ao ganho de capital.
Fl. 8004
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

A conclusão do colegiado fundamentou-se nas provas dos autos, fazendo constar
que houve um preço previamente ajustado, que esse preço foi pago e que a parte adquirente
contabilizou o ágio existente na operação.
São fatos que demonstram o que ocorreu concretamente, independentemente da
vontade formal das partes. Ou, concordando com a recorrente, o recorrido “deu prevalência ao
negócio jurídico efetivamente praticado”. E o negócio efetivamente praticado foi misto, com a
maior parte dele decorrente de compra e venda, sujeita ao ganho de capital.
Como afirmando alhures, o colegiado recorrido entendeu que que houve no caso
concreto foi fraude, não simulação. Concretizada a operação de compra e venda e registrado o
ágio dela decorrente, as partes apresentaram contrato de permuta apenas e tão somente para
encobrir o que de fato havia acontecido, apenas para tentar descaracterizar o ganho de capital
ocorrido na operação.
Seria inócuo, portanto, o julgamento desta divergência, já que não alteraria em
nada o resultado do julgamento recorrido, que fundamentou-se, reitere-se, nas provas carreadas
aos autos de que, de fato, tratou-se, na maior parte do negócio, de operação de compra e venda.
Por estes motivos, meu voto é por não conhecer a matéria 2 - prevalência do
negócio jurídico efetivamente praticado sobre a intenção das partes.
A matéria 3 padece dos mesmos vícios. Intitulada como “Ausência de Vedação à
Alteração de Estrutura Contratual para Economia de Tributos”, pretende demonstrar que o
acórdão recorrido teria divergido de outras decisões quanto à matéria.
Como dito e reafirmado, o recorrido fundamentou sua conclusão com base em
provas dos autos que demonstraram tratar-se, de fato, de operação mista com prevalência de
compra e venda.
Bem verdade que o voto condutor do julgado afirmou que a houve alteração
contratual visando unicamente economia de tributos. Mas este “novo” contrato não foi
desconsiderado por ser produto de alteração no originalmente estabelecido entre as partes.
Ele foi afastado porque os fatos do processo indicariam, sem margem para dúvida,
que a maior parte da operação foi de compra e venda, resultando num ganho de capital da ordem
de 1,3 bilhão de reais.
O julgado considerou inoponível ao Fisco contrato fraudado, lavrado unicamente
para escamotear o que ocorrera de fato. Seria irrelevante para o deslinde do feito admitir-se ou
não o contrato de permuta, já que os elementos fáticos do negócio o caracterizam como misto,
com predominância da compra e venda sobre a permuta.
Note-se, por relevante, que a parte relativa à permuta de ações comprovada nos
autos e admitida pelo recorrido está fora daquele preço de 1 bilhão de reais e 200 milhões de
dólares, pagos em dinheiro, inicialmente acordado. O valor total da operação é a parte em
dinheiro, acrescida da permuta efetivada. Isso nos termos concebidos no acordo de associação.
Eis a demonstração clara, conforme cláusula III do acordo de associação, que
parte do negócio seria feita com pagamento em dinheiro e parte pela permuta de ações:
Fl. 8005
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Como a operação levada a julgamento foi um negócio jurídico em que a maior
parte possui natureza jurídica de compra e venda, devidamente comprovado, seria indiferente a
denominação ou as cláusulas do acordo celebrado entre as partes. A mera interposição de
contrato de permuta não seria suficiente para invalidar os fatos já praticados e comprovados nos
autos, razão pela qual a admissão da divergência não seria suficiente para modificar o mérito da
decisão recorrida.
Por estas razões, meu voto é por não conhecer a matéria 3 - Ausência de Vedação
à Alteração de Estrutura Contratual para Economia de Tributos.
Melhor sorte não socorre a matéria 4 - Impossibilidade de Desconsideração de
Negócios Jurídicos Válidos - Inaplicabilidade de Teoria do Propósito Negocial.
Matéria que praticamente reproduz a anteriormente analisada, pretende validar o
tal contrato de permuta apresentado sob a alegação de que teria sido afastado pelo colegiado por
não possuir propósito negocial. De fato, não possuiria segundo o recorrido, haja vista ter-se
realizado previamente a operação mista, com prevalência da compra e venda sobre a permuta.
Mas este não foi o fundamento principal da decisão recorrida, que pautou-se nas
provas dos autos para concluir que não se tratou, como quer fazer crer a recorrente, de mera
permuta de ativos.
A própria recorrente não é taxativa quanto ao fundamento da decisão ao
apresentar o tema em seu recurso especial (com destaques acrescidos):
Em que pese o acórdão recorrido ser pouco claro em relação ao fundamento jurídico que
teria servido para a desconsideração desse negócio jurídico, depreende-se dos
precedentes citados na fl. 45 do acórdão recorrido, que a decisão teria se pautado na
suposta falta de "propósito negocial" dessa transação. Veja-se:
[...]
Como se vê, nos acórdãos paradigmas supracitados, ao contrário do que restou
consignado no acórdão recorrido, o E. CARF entendeu, de forma acertada, pela
impossibilidade de as Autoridades Fiscais desconsiderarem negócios jurídicos
válidos, com base na teoria do "propósito negocial", em razão da ausência de base
legal para tanto.
Fl. 8006
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

A questão de mérito dos autos não é a validade formal do contrato de permuta ou
não. O cerne da discussão está situado nos atos praticados pelas partes para atingir o objetivo que
almejaram, qual seja, a troca de comando acionário da CBD.
Restou comprovado que para atingir este objetivo, as partes praticaram o negócio
jurídico nos termos inicialmente acordados, parte com pagamento em dinheiro pela transferência
de ações, parte por permuta entre elas realizadas.
Repetindo, a essência da discussão é saber como se operou esta transferência, e o
recorrido deixou claro, sem margem para dúvidas, que a maior parte da operação decorreu de
compra e venda. Como afirmando antes, é irrelevante a apresentação de contrato de permuta
quando os fatos comprovados nos autos demonstram ter ocorrido operação diversa.
Não se tratou aqui de desconsiderar negócio jurídico válido, mas de não aceitar
instrumento fraudado, lavrado única e exclusivamente para ocultar o que de fato aconteceu entre
as partes.
Pelo exposto, oriento meu voto por não conhecer da matéria 4 - Impossibilidade
de Desconsideração de Negócios Jurídicos Válidos - Inaplicabilidade de Teoria do Propósito
Negocial, posto seu julgamento ser irrelevante para a solução do litígio, já que insuficiente para
reformar o recorrido.
A matéria 5 está assim apresentada pela recorrente, com destaques acrescidos:
[...]
III.5. Da Planejamento Tributário não Enseja Aplicação de Multa Qualificada
Conforme exposto no acórdão recorrido, a Turma Julgadora "a quo", ao expor as razões
pelas quais entendeu por manter a multa de ofício qualificada (150%), consignou que a
recorrente teria incorrido em planejamento visando unicamente evitar a imputação
tributário, o que, em sua visão, revelaria os elementos suficientes à caracterização da
fraude e, assim, a aplicação da penalidade em seu percentual agravado.
[...]
Ocorre que, em posição diametralmente oposta, este E. CARF, ao analisar o acórdão
paradigma nO 3301-004-593 (doc. 10), firmou entendimento no sentido de que o mero
inconformismo por parte da Autoridade Julgadora com relação ao planejamento
tributário do contribuinte não é suficiente para caracterização da hipótese de aplicação
da multa qualificada. Confira-se:
[...]
Neste mesmo sentido, confira-se, ainda, o acórdão paradigma no 2202-003.605 (doc.
11), por meio do qual, ao analisar situação semelhante à dos presentes autos ("os atos
praticados ensejaram a diminuição irregular do recolhimento do tributo"), concluiu-se
que não estaria configurado o intuito fraudulento por parte do contribuinte, a ensejar a
aplicação da multa qualificada, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Veja-
se:
[...]
Peço vênia para reproduzir o voto condutor do recorrido quando fundamenta a
manutenção da multa qualificada, com destaques ora acrescidos:
MULTA QUALIFICADA
Em relação à qualificação da multa esta foi qualificada em função da caracterização de
fraude. Art. 72, da Lei no 4.502/64, conforme abaixo:
[...]
Fl. 8007
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Assim, ao entender que a operação formalizada sob a forma de permuta tinha como
único objetivo o de evitar o pagamento do montante devido a fiscalização aplicou a
qualificação da multa em conformidade com o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Neste ponto evitarei me alongar demais na apresentação de minhas razões porque, ao
concordar com a necessidade de descaracterização da operação de permuta em razão da
utilização de planejamento tributário abusivo que visava unicamente a evitar a
imposição tributária, este relator está incontinenti concordando, mesmo que em parte,
com a argumentação da fiscalização de que houve fraude na formalização da operação
da maneira concebida.
Neste ponto a recorrente argumenta que, mesmo mantida a autuação não haveria a
caracterização do intuito de fraude a gerar a aplicação da qualificação.
Conforme já relatado mais acima, ao se elaborar o acordo de participações entre o
Grupo Casino e o Grupo Abílio Diniz num momento e, após, ao apresentar
justificativas que indicavam o pagamento do preço em comunicado aos órgãos
reguladores realizando procedimento diverso sem a comunicação das modificações
aos mesmos órgãos reguladores, formalizando negócio diferente do acordado sem a
justificação de um real objetivo negocial, entendo que não há como deixar de considerar
que houve, na essência, o objetivo de tentar evitar a imputação tributária, ou seja,
tipificaram-se os atos caracterizadores da fraude.
Por óbvio que utilizar a palavra Fraude traz uma noção de coisa grave. Mas essa é a
dicção legal. Aquele que realiza atos que visam a impedir a incidência tributária
cometem atos fraudulentos. Talvez porque a tentativa de evitar a tributação possa ser
considerada planejamento tributário por uns e fraude por outros nos leve, normalmente,
a não utilizar a dicção fraude e sim a de simulação.
No entanto os atos comissivos realizados e a intenção de evitar o pagamento do ganho
tipificam a autuação do recorrente, por isso, justificam a aplicação da qualificação.
Por isso, voto no sentido de manter a qualificação da multa.
Do primeiro acórdão paradigma apresentado (acórdão 3301-004.593), que
inclusive foi reformado após o recurso especial pelo acórdão 9303-012.657, pode-se destacar os
seguintes fatos e fundamentos (com destaques acrescidos):
[...]
A aplicação da multa qualificada pressupõe o comprovado intuito de fraude, nos exatos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, que é o dolo específico da conduta
praticada.
Entendo que a ocorrência de simulação não está obrigatoriamente vinculada à
imposição de multa qualificada:
[...]
Imperiosa a conclusão de que nestes autos não há provas do dolo deliberado, que
justifique a aplicação da multa qualificada de 150%.
Os fatos não guardam a necessária similitude com o recorrido para fins de
caracterização de divergência interpretativa entre colegiados.
No recorrido, conforme muitas vezes reafirmado, o colegiado concluiu, com base
nas provas dos autos, que a recorrente procedeu com fraude visando ocultar do Fisco a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Mesmo tendo-se praticado atos de compra e
venda de direitos acionários, a recorrente apresentou ao Fisco contrato de permuta, visando
unicamente dissimular a forma como tinha se dado a operação.
No paradigma, o colegiado concluiu que não havia prova nos autos que
justificassem a imposição da pena qualificada.
Fl. 8008
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Como é cediço, o recurso especial não visa ao reexame das provas produzidas
pelas partes. Neste primeiro cotejo, restou evidente que as diferentes decisões decorreram
diretamente do convencimento de cada Turma quanto às provas produzidas no respectivo
processo.
Portanto, dada a falta de similitude entre os julgados cotejados, não vislumbro
divergência interpretativa entre eles.
Do segundo acórdão paradigma (2202-003.605), a ementa já seria suficiente para
demonstrar que a situação analisada é diversa daquela ora em julgamento (com destaques
acrescidos):
MULTA QUALIFICADA.
Em suposto planejamento tributário, quando identificada a convicção do contribuinte de
estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final
dos seus negócios, não há como ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da
multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
O voto condutor do julgado reforça a falta de semelhança havida entre os dois
casos cotejados:
Assim, é nesse ponto que não concordo com o posicionamento adotado pela autoridade
autuante, pois, embora concorde ser equivocada a leitura feita pelo contribuinte da
legislação, não consigo identificar a intenção dolosa de ocultar, mesmo que
considerássemos que a intenção final fosse a diminuição das contribuições a serem
pagas.
A qualificação da multa não pode atingir aqueles casos em que o sujeito passivo
age de acordo com as suas convicções, deixando às claras o seu procedimento,
posto que resta evidente a falta de intenção de iludir, em nada impedindo a
Fiscalização de apurar os fatos e de firmar suas convicções.
Portanto, diversamente do ocorrido no presente feito, a Turma Julgadora do
paradigma considerou que não restou comprovada a intenção dolosa de ocultar um fato, ou a
clara intenção de iludir.
No caso dos autos, rememore-se, a recorrente apresentou versão diferente para
fatos anteriormente ocorridos e, mais, não apresentou documentos requeridos pelo Fisco que,
obtidos com terceiros, permitiram à autoridade autuante comprovar o que realmente ocorrera,
com a obtenção de informações que a contribuinte tentara ocultar.
São fatos distintos que justificam, por si, a diferença entre as decisões proferidas
pelos colegiados, razão pela qual não vislumbro divergência interpretativa entre eles.
Por estas razões, oriento meu voto por não conhecer o recurso especial quanto à
matéria 5 - Planejamento Tributário não Enseja Aplicação de Multa Qualificada.
As divergências 10 - ausência de previsão legal no artigo 132 do CTN de
responsabilidade tributária no caso de cisão - e 11 - impossibilidade jurídica de responsabilidade
tributária no caso de cisão parcial – ausência de extinção da sociedade cindida para subsunção do
artigo 132 do CTN – devem ser analisadas conjuntamente, posto tratar-se, de fato, de única
matéria.
Para uma única matéria, as recorrentes (devedoras solidárias) valeram-se de duas
divergências, conforme pode-se constatar a partir dos seguintes excertos do recurso especial:
III.1 – Da Ausência de Previsão Legal no Artigo 132 do CTN de Responsabilidade
Tributária no Caso de Cisão
Fl. 8009
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

[...]
Assim, com base nos termos expostos na autuação fiscal, o acórdão recorrido
manteve a atribuição de responsabilidade tributária por sucessão da recorrente
valendo-se do disposto no artigo 132 do CTN, apesar da inexistência de previsão legal
de responsabilidade nos casos de cisão. Nota-se que o acórdão recorrido, por meio da
mera transcrição do TVF, tratou a omissão do artigo 132 do CTN como “justificável’.
Contudo, em posição diametralmente oposta àquela manifestada no acórdão
recorrido, a antiga 3a Câmara do 2o Conselho de contribuintes, por meio do acórdão
paradigma no 203-08.893 (Doc. 02), entendeu que, diante da inexistência de previsão
normativa quanto à cisão na redação do artigo 132 do CTN, não haveria que se falar
em atribuição da responsabilidade tributária, veja-se:
[...]
Nesse mesmo sentido, julgou a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do E. CARF, por meio do acórdão paradigma no 1201-001.841 (Doc. 03),
pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária ante a ausência
de previsão da hipótese de cisão no artigo 132 do CTN, verbis:
[...]
Dessa forma, demonstrada a divergência de interpretação da legislação tributária,
por meio do cotejo entre o acórdão recorrido e acórdãos paradigma no 203-08.893 e
1201-001.841,
que são precisos ao esclarecer a impossibilidade de
responsabilização tributária, nos termos do artigo 132 do CTN, por ausência de
previsão legislativa da hipótese de cisão, cabe a esta E. CSRF determinar a reforma do
acórdão recorrido, com o consequente cancelamento do Termo de Sujeição Passiva
Solidária ora em controle.
III.2 – Da Impossibilidade Jurídica de Responsabilidade Tributária no Caso de
Cisão Parcial – Ausência de Extinção da Sociedade Cindida para Subsunção do
Artigo 132 do CTN
[...]
Ora, realizando-se uma análise teleológica do conteúdo do artigo 132 do CTN,
facilmente denota-se que a hipótese de cisão parcial não se encaixa dentre as hipóteses
ali previstas. Afinal, no caso da cisão parcial, a pessoa jurídica titular dos direitos e
obrigações anteriores à referida operação societária permanece com a sua personalidade
incólume, ou seja, plenamente capaz de responder pelos créditos tributários de sua
titularidade.
[...]
Vê-se que o entendimento manifestado pela E. Turma Julgadora foi no sentido de que a
cisão, como suposta modalidade do gênero “mutação empresarial”, estaria abarcada
pelo artigo 132 do CTN, o que incluiria as suas espécies, entre elas a cisão parcial sem a
extinção da sociedade cindida (tal como ocorre no presente caso). Por isso, segundo o
seu entender, não haveria que se falar em improcedência dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária, já que a ausência de extinção da sociedade cindida estaria
supostamente abarcada pelo referido artigo 132 do CTN.
No entanto, em entendimento absolutamente diverso daquele manifestado pela E.
Turma Julgadora, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção do E. CARF,
por meio do acórdão paradigma no 1201-001.469 (Doc. 04), foi precisa ao definir
que não seria aplicável o artigo 132 do CTN nos casos em que não houve a extinção
da sociedade cindida. Confira-se:
[...]
Mas não só: o acórdão paradigma no 1201-001.533 (Doc. 05) corrobora com esse
mesmo entendimento, no sentido de que não é possível a atribuição da
responsabilidade tributária prevista no artigo 132 do CTN quando não há a
extinção da sociedade que sofreu a operação de cisão. Veja-se:
Fl. 8010
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

[...]
Vê-se que é nítida a divergência de interpretação entre o entendimento firmado no
acórdão recorrido e complementado pelo Despacho s/no, de 27 de julho de 2018, e os
acórdãos paradigma no 1201-001.469 e 1201-001.533, que indiscutivelmente
manifestam-se pela impossibilidade de se atribuir responsabilidade tributária por
sucessão nos casos em que a sociedade, objeto da operação societária, não foi
extinta (tal como no caso em questão).
Pretendem as recorrentes que se admita como duas divergências as alegações que
intentam reformar a decisão recorrida que considerou o art. 132 do CTN aplicável ao caso.
Em uma divergência, alegam as recorrentes que não há previsão legal para
aplicação do dispositivo no caso de cisão parcial, tendo assim denominado a matéria: “a
impossibilidade de responsabilização tributária, nos termos do artigo 132 do CTN, por
ausência de previsão legislativa da hipótese de cisão”.
Em outra divergência, argumentam que, como não houve extinção da empresa, ou
seja, a cisão foi parcial há “impossibilidade de se atribuir responsabilidade tributária por
sucessão nos casos em que a sociedade, objeto da operação societária, não foi extinta”.
Ora, se a cisão fosse total, não haveria espaço para discussão quanto à aplicação
do previsto no art. 132 do CTN, que assim dispõe (com destaques acrescidos):
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.
Evidentemente, estamos tratando da mesma coisa. Se a sociedade não foi extinta,
a cisão foi parcial. Se a cisão foi parcial, não se poderia aplicar o previsto no art. 132 do CTN,
segundo defendem as recorrentes. No caminho inverso, não haveria previsão legal para
aplicação do mesmo dispositivo, quando ocorresse cisão parcial.
Pelo exposto, contata-se que as recorrentes infringiram o previsto no disposto no
art. 67, 6o do Anexo II do RICARF, que limita a apresentação de dois paradigmas por matéria.
Em consequência do excesso de paradigmas, com base no art. 67, § 7o do Anexo
II do RICARF, deixarão de ser considerados, para fins de conhecimento do recurso especial, os
paradigmas no 1201-001.469 e 1201-001.533, bem como oriento meu voto por não conhecer da
divergência 11, posto tratar-se de reprodução da mesma matéria contida na divergência 10.
Pois bem. Voltando à divergência 10, considero que de fato há divergência na
interpretação conferida pelos colegiados quanto à possibilidade de se atribuir responsabilidade
solidária em caso de cisão parcial, razão pela qual oriento meu voto por dela conhecer, nos
termos do despacho de admissibilidade do recurso especial.

2. MÉRITO
2.1 – DO RECURSO ESPECIAL DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
Fl. 8011
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

A matéria que remanesce para apreciação por este colegiado foi apresentada pelos
devedores solidários e está precisamente delimitada: é possível atribuir responsabilidade
tributária às pessoas jurídicas resultantes de cisão parcial da contribuinte autuada?
As recorrentes entendem que não. Segundo elas, o art. 132 do CTN não prevê que
quando ocorra cisão parcial a empresa cindenda seja considerada responsável pelo crédito
tributário da cindida. Eis o texto legal:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob
a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
De fato, o texto do caput do art. 132 atribui responsabilidade tributária às
empresas resultantes de fusão, transformação ou incorporação. O parágrafo único do artigo
alarga o alcance do caput e informa que também responde pela dívida a empresa que continue
explorando a atividade de outra, extinta.
Inobstante a literalidade da interpretação do dispositivo não alcançar os casos
resultantes de cisão parcial, entendo que não há como se afastar a responsabilidade das
recorrentes no caso concreto.
Após os eventos que culminaram com a autuação fiscal ora em julgamento, a
contribuinte passou por uma série de eventos de transformação societária, assim descritos no
recorrido (com destaques acrescidos):
1 Incorporação da velha RIO PLATE pela Supercred e mudança de nome desta
para "nova" RIO PLATE.
[...]
Acresce, a título de comentário, que todas as operações foram realizadas sob
a tutela do mesmo controlador, Sr. Abílio Diniz. Assim, absorvido todo o
patrimônio e sendo este detido pelo mesmo controlador, os créditos tributários e
as respectivas multas devem ser sujeitos à responsabilização solidária dos
sucessores legais.
2. Operação de Cisão da "nova" RIO PLATE. Nesta operação parte do
patrimônio foi cindido para a empresa Rio Ceny, conforme abaixo.
[...]
Em relação a esta responsabilização aponta a norma do art. 5o, do Decreto-Lei
no 1.598/77 que trata da responsabilidade em caso de pessoas jurídicas,
transformadas, extintas ou cindidas.
3. Incorporação da Rio Ceny por Zabaleta. Tendo incorporado todo o
patrimônio da Rio Ceny, a Zabaleta tornou-se igualmente responsável pelos
tributos decorrentes do lançamento e suas multas.
[...]
4. Cisão parcial da Zabaleta e versão de parte do patrimônio líquido, em partes
iguais, para as seguintes empresas:
Fl. 8012
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Pois bem. A prevalecer a pretensão das recorrentes, teríamos claramente
delineado um caminho que permitiria segregar passivo tributário em uma empresa e patrimônio
em outras.
Bastaria que após uma autuação fiscal, a contribuinte autuada promovesse cisão
parcial, transferindo seu patrimônio para novas pessoas jurídicas e remanescendo, só e
insolvente, com a obrigação tributária. O recorrido assim apresentou este aspecto da questão:
Com base nestes argumentos, que entendo bastante suficientes, além de
acompanhar os precedentes deste mesmo CARF, entendo que a atribuição de
responsabilidade solidária aos sucessores por cisão é perfeitamente compatível
com o nosso ordenamento jurídico e, admitir-se o contrário, seria abrir, não
uma brecha, mas sim uma avenida à impunidade daqueles que ilicitamente
cometam crimes contra a ordem tributária e possam se subtrair da cobrança
tributária subsequente.
A autoridade autuante, ao fundamentar a atribuição da responsabilidade tributária
aos sucessores, assim se expressou:

Fl. 8013
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

Além das decisões do STJ referidas pela autoridade fiscal e das decisões do
Conselho de contribuintes por ele apresentadas, o CARF vem, reiteradamente, decidindo pela
responsabilidade tributária dos sucessores no caso de cisão parcial, conforme atestam os recentes
julgados cujas ementas reproduzo:
Acórdão 2401-007.841, de 09/07/2020
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL.
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia. Na
analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da finalidade
subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o significado habitual
do termo “transformação” constante do caput do art. 132 do CTN, mas dentro
do significado possível do termo. Isso porque, transformação, incorporação,
fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das
sociedades. Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do
CTN pode ser tida como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n°
6.404, de 1976, como às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão
é uma transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da cisão
parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977.
Acórdão 9303-013.363, de 19/10/2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Assim, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Ademais, verifica-se no âmbito federal que o Decreto-Lei no 1.598/1977
estabelece textualmente a responsabilidade das sucessora pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica inclusive no caso de cisão, conforme dispõe em seu art. 5o, verbis:
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
[...]
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão de
sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
[...]
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta por
cisão;
Fl. 8014
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no caso de
cisão parcial;
[...]
A propósito de sua aplicação, inclusive quanto a exigência de outros tributos
federais, além do Imposto de Renda, são bastante esclarecedoras as lições de Edeli Pereira
Bessa, d. conselheira desta turma, em seu artigo Sucessão e Responsabilidade Tributária na
Cisão, publicado na Dialética, verbis:
[...]
E, retomando as construções interpretativas para definição da responsabilidade tributária
no âmbito da cisão, importa ainda observar que há opositores à atribuição de
responsabilidade por meio de lei ordinária, com fundamento no art. 128 do Código
Tributário Nacional, se tal lei não for especificamente tributária, como é o caso da Lei
no 6.404/76.
Contudo, ao menos no âmbito federal, a matéria já foi tratada no Decreto-lei no
1.598/77, o qual, segundo Dalton Luiz Dallazem , foi recepcionado pela nova ordem
constitucional, com status de lei ordinária, de onde se conclui que ele é hábil a regular
aspectos de responsabilidade tributária, na medida em que se entenda ser inexigível lei
complementar.
Todavia, sua aplicação está restrita ao âmbito federal, em função da competência da
União para legislar exclusivamente sobre os tributos de sua alçada.
Observe-se, ainda, que é possível estender seus efeitos a outros tributos federais, não
obstante seu preâmbulo apenas faça referência ao imposto sobre a renda. Isto porque
diversos aspectos contábeis e patrimoniais influenciados por operações societárias são
mais afeitos à legislação do imposto de renda, o que justifica a abordagem da matéria
neste âmbito, e não impede a aplicação do Decreto-Lei no 1.598/77 a todos os tributos
de competência da União. O conteúdo do preâmbulo, portanto, não prevalece sobre a
referência contida em seu art. 5o a tributos.
Por todo o exposto, é possível concluir que, ao menos no âmbito federal, há lei
tributária atribuindo responsabilidade às sociedades beneficiadas com patrimônio
vertido em razão da cisão, nos seguintes termos:
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas
ou cindidas:
[...]
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão
de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
[...]
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta
por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no
caso de cisão parcial;
[...]
Observe-se que o legislador foi pragmático, nada especificando quanto à sucessão no
pólo passivo das obrigações tributárias , na medida em que estabeleceu a solidariedade
entre a cindida e/ou as sociedades beneficiadas com o patrimônio vertido. Assim,
eventual lançamento de tributo não recolhido e não declarado, cujo fato gerador ocorreu
antes da cisão, é formalizado conjuntamente em face de todas as pessoas jurídicas
Fl. 8015
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.544 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.728600/2011-92

beneficiadas com o patrimônio vertido, bem como da cindida, caso ela não tenha sido
extinta em razão do evento.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos especiais
dos responsáveis tributários, ora recorrentes.
3 - CONCLUSÃO
Isso posto, voto no sentido não conhecer do recurso especial da contribuinte e por
conhecer parcialmente dos recurso especiais dos devedores solidários e, no mérito, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 8016
DF CARF MF
Original